Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-74.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007500-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDY NASCIMENTO - CPF: 034.494.221-03 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÍCIO DE TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato de alienação fiduciária e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem objeto da garantia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à justiça gratuita formulada pelo apelado deve ser acolhida; (ii) saber se o início das tratativas extrajudiciais mantidas entre as partes configuram comportamento contraditório (venire contra factum proprium) apto a descaracterizar a mora; e (iii) saber se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento, uma vez que a hipossuficiência financeira da apelante foi adequadamente demonstrada, não havendo elementos concretos que comprovem capacidade econômica para arcar com as custas processuais, sendo irrelevante a assistência por advogado particular nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

4. As alegadas tratativas extrajudiciais não configuram comportamento contraditório do banco apelado, porquanto as conversas acostadas aos autos indicam apenas tratativas iniciais sem formalização de acordo, sendo insuficientes para caracterizar o venire contra factum proprium, instituto que exige comportamento inequívoco anterior gerador de legítima expectativa seguido de conduta contraditória que viole tal expectativa.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a exigência de pagamento integral da dívida para afastar a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.

6. O regime jurídico específico da alienação fiduciária, com as modificações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, determina que o devedor somente poderá manter a posse do bem mediante pagamento da integralidade da dívida pendente, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.418.593/MS (Tema 722).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Meras tratativas extrajudiciais sem formalização de acordo não configuram comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora em contratos de alienação fiduciária. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, que exige o pagamento integral da dívida para afastar a consolidação da propriedade fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 4º, e 489, § 1º, IV; CC, art. 421; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.819.947/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020; TJMT, 1005887-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, 1000614-71.2024.8.11.0096, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SANDY NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, respeitando-se o disposto no § 3º, do art. 98, do CPC, vez que deferida a gratuidade de justiça à requerida, ora apelante.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida deve ser integralmente reformada por ter desconsiderado argumentos centrais da defesa e incorrido em cerceamento de defesa, ao deixar de enfrentar a alegação de existência de tratativas extrajudiciais mantidas com o Banco Volkswagen para quitação das parcelas em atraso. Sustenta que aguardava a emissão de boletos prometidos pelo credor, o qual, de maneira contraditória e desleal, ajuizou a ação de busca e apreensão enquanto ainda negociava amigavelmente a dívida. Afirma que tal conduta violaria os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, acarretando nulidade da decisão por omissão relevante (art. 489, §1º, IV, do CPC) e afronta ao contraditório (art. 5º, LV, da CF).

Defende, ainda, que o comportamento contraditório da instituição financeira descaracteriza a mora, elemento essencial à ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69, e que houve adimplemento substancial do contrato, com mais de 60% das parcelas pagas. Invoca precedentes jurisprudenciais do TJMT e do STJ para sustentar a aplicação das teorias do “
venire contra factum proprium
” e da “
supressio
”, requerendo, por consequência, o reconhecimento da boa-fé e da expectativa legítima de preservação do contrato. Reforça, ademais, que a conduta do banco frustrou a justa expectativa da consumidora e violou o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do CC.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita, o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo-se a descaracterização da mora, julgando improcedente a busca e apreensão com a consequente restituição do veículo à apelante. Alternativamente, pleiteia a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a manutenção do contrato, afastando a consolidação da posse em favor do credor, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas em id. 309548390, o apelado sustenta, preliminarmente, a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, argumentando que esta demonstrou capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, por ter assumido obrigação contratual de elevado valor mensal e estar assistida por advogado particular. Aduz, ainda, que há indícios de falsidade ideológica na declaração de pobreza apresentada, requerendo, inclusive, o envio de cópia ao Ministério Público para apuração de possível crime. Invoca o entendimento do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência não tem presunção absoluta.

No mérito, defende a legalidade da sentença e a improcedência da apelação, sustentando que foram preenchidos todos os requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão, inclusive a constituição válida da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1132 do STJ. Rechaça a aplicação da teoria do adimplemento substancial, invocando jurisprudência do STJ que exige quitação integral da dívida para afastar a consolidação da propriedade do bem apreendido. Afirma que não houve acordo efetivamente celebrado entre as partes e que o contrato é plenamente válido, não cabendo alegação de má-fé ou quebra da boa-fé objetiva.

O apelado também sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por não se tratar de relação de consumo, e afirma que o ajuizamento da ação decorreu da legítima proteção do crédito, sendo incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de procedência da ação e consolidação da posse do bem em seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDY NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido a concessão da justiça gratuita na sentença recorrida.

A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da apelante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

MÉRITO

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença guerreada foi corretamente proferida, não merecendo qualquer reparo.

No mérito, a apelante fundamenta seu recurso em duas teses principais: (i) a existência de tratativas extrajudiciais para solução da dívida, o que configuraria
venire contra factum proprium
por parte do banco, descaracterizando a mora; e (ii) a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Quanto à primeira tese, não vislumbro nos autos provas inequívocas da ocorrência de comportamento contraditório por parte do banco apelado. Embora a apelante tenha juntado prints de conversas por WhatsApp que demonstram contato com um preposto do escritório de advocacia que representa o banco, não há prova efetiva de que tenha sido formalizado qualquer acordo ou emitido boletos para pagamento das parcelas em atraso.

As conversas acostadas aos autos indicam apenas tratativas iniciais, sem formalização de acordo, não havendo, portanto, elementos suficientes para caracterizar o
venire contra factum proprium
, instituto que exige comportamento inequívoco anterior gerador de legítima expectativa, seguido de conduta contraditória que viole tal expectativa.

O mero contato entre as partes, sem efetiva formalização de acordo ou emissão de documentos para quitação das parcelas vencidas, não é suficiente para caracterizar comportamento contraditório apto a desconstituir a mora. Ademais, conforme verificado nos autos, após a apreensão do bem, o banco encerrou as tratativas, o que é perfeitamente lícito, uma vez que já havia obtido a garantia do seu crédito.

Este Tribunal já teve oportunidade de se manifestar em caso semelhante:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA
– NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL –
AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR
– RECURSO PROVIDO. 1.
A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.
2.
Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida
." (TJMT, 1005887-91.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30/04/2025 - destaquei).

No tocante à alegação de adimplemento substancial, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "
É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69"
(AgInt no AREsp n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020 - destaquei).

A incompatibilidade reside no fato de que o Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004, estabelece um regime jurídico específico para a alienação fiduciária, segundo o qual o devedor somente poderá manter a posse do bem se pagar a integralidade da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente previsto no § 2º do art. 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), de que: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

De igual modo, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Demonstrada a hipossuficiência por meio de documentação, defere-se o benefício da justiça gratuita. A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132) entende ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do recebimento.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral da dívida.
Não se comprovou nos autos a existência de práticas abusivas por parte da instituição financeira, tampouco a purgação da mora. A notificação indicava claramente os contratos em aberto e suas respectivas parcelas. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço contratual é válida, ainda que recepcionada por terceiro. 2.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969.
3.
A ausência de purgação da mora autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário
.” (...)” (TJMT, 1000614-71.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, § 1º, do CPC, a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição. Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, em razão da natureza da garantia, que recai sobre a própria coisa.
IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (TJMT, 1029401-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025 - destaquei).

Portanto, ainda que se reconheça que a apelante tenha adimplido considerável parte do contrato (conforme alega, mais de 60% das parcelas), tal circunstância não obsta a consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor, uma vez que a legislação especial de regência exige o pagamento integral da dívida para a devolução do bem livre de ônus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco) por cento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, com fulcro no art. 98, § 3ª, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025